Tribunal: TJDFT
Processo: 0714545-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. TRÊS RÉUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA (RÉU JONHNY). TESES ABSOLUTÓRIAS QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS CORROBORADOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL DEFINITIVO. LAUDO DE EXAME DE INFORMÁTICA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. PLEITOS DEFENSIVOS DE ATIPICIDADE DE CONDUTA E DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA CULPOSA IMPROCEDENTES (RÉU JONHNY). DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA (RÉU EDINALDO). REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. 3a FASE. PLEITOS DEFENSIVOS DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO IMPROCEDENTES. REQUISITOS AUSENTES. ATOS INFRACIONAIS GRAVES E POR CONDUTAS ANÁLOGAS AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. APTIDÃO PARA AFASTAR O PRIVILÉGIO. DEDICAÇÃO DOS RÉUS A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. PLEITOS DEFENSIVOS DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS IMPROCEDENTES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os elementos de prova constantes dos autos informam que, nas condições de tempo e lugar descritas na denúncia, os réus traziam consigo e comercializavam, para fins de difusão ilícita, porções de maconha. Nesse quadro, improcedem as pretensões defensivas de absolvição por insuficiência probatória.
2. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, improcedem os pleitos de absolvição por atipicidade da conduta e de desclassificação para a modalidade culposa.
3. A incidência de atenuantes não pode conduzir à diminuição da pena abaixo do mínimo legal. Inteligência da Súmula 231 do STJ.
4. Não há falar em incidência da minorante do art. 33, § 4o, da LAD se os elementos de prova constantes dos autos informam que os réus possuem diversas passagens por atos infracionais graves ou por condutas análogas ao crime de tráfico de drogas, bem como possuem inquéritos e/ou ações penais em curso. Precedentes do STJ e desta Corte.
5. Imposta pena privativa de liberdade acima de quatro anos de reclusão em desfavor dos acusados, correta a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena.
6. Inviável a aplicação de pena restritiva de direitos ou sursis, conforme advogam as defesas dos réus, em virtude de não estarem presentes os requisitos dos arts. 44 e 77 do Código Penal, bem como as penas corporais serem superiores às legalmente previstas em lei.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.